Tribunal: TJSP
Processo: 2223525-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Execução por título extrajudicial. Débito relativo a seguro de vida. Embargos à execução julgados improcedentes. Depósito pela executada-embargante do valor dos correspondentes honorários sucumbenciais. Determinação pelo MM. Juízo de retenção da verba até devolução pela exequente de valor por ela indevidamente levantado nos autos da execução. Descabimento. Ato de responsabilidade

Ementa:
Processual. Execução por título extrajudicial. Débito relativo a seguro de vida. Embargos à execução julgados improcedentes. Depósito pela executada-embargante do valor dos correspondentes honorários sucumbenciais. Determinação pelo MM. Juízo de retenção da verba até devolução pela exequente de valor por ela indevidamente levantado nos autos da execução. Descabimento. Ato de responsabilidade direta da exequente, por ela praticado em termos pessoais. Responsabilidade da parte que não pode comprometer o direito dos advogados ao recebimento de seus honorários, verba pertencente a eles, não à cliente. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumentos dos advogados da exequente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223525-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes ADELCIO
CARLOS MIOLA e JUCENIR BELINO ZANATTA, é agravado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223525-32.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 16.218
2
Agravantes: Adélcio Carlos Miola e Jucenir Belino Zanatta
Agravada: Santander Seguros S/A.
Agravo de Instrumento no 2223525-32.2019.8.26.0000 3a Vara Cível de Diadema
Voto no 16.218
Processual. Execução por título extrajudicial. Débito relativo a
seguro de vida. Embargos à execução julgados improcedentes.
Depósito
pela
executada-embargante
do
valor
dos
correspondentes honorários sucumbenciais. Determinação
pelo MM. Juízo de retenção da verba até devolução pela
exequente de valor por ela indevidamente levantado nos autos
da execução. Descabimento. Ato de responsabilidade direta da
exequente,
por
ela
praticado
em
termos
pessoais.
Responsabilidade da parte que não pode comprometer o
direito dos advogados ao recebimento de seus honorários,
verba pertencente a eles, não à cliente. Decisão agravada
reformada. Agravo de instrumentos dos advogados da
exequente provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl. 140,
complementada na fl. 153 dos autos principais, que, no âmbito de embargos opostos a
execução por quantia certa fundada em título extrajudicial (crédito relativo a indenização
por seguro de vida), em fase de cumprimento de sentença no tocante aos honorários
advocatícios sucumbenciais, indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado pela
executada em favor dos advogados-exequentes, considerando a MMa Juíza, para tanto, a
necessidade de devolução do valor indevidamente levantado pela exequente Ana Flávia nos
autos da execução (0002965-12.2007.8.26.0000).
Insurgem-se os advogados-exequentes, insistindo na alegação de
que o equívoco no tocante ao levantamento de valor por sua cliente seria da instituição
bancária, que não teria se atentado aos dados da guia, cuja beneficiária seria a COSESP.
Narram, ainda, ter a exequente procedido ao levantamento da verba desacompanhada deles,
advogados-exequentes. Por conseguinte, sustentam que o valor referente aos honorários
sucumbenciais não poderia ficar retido até devolução do valor indevidamente levantado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223525-32.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 16.218
3
pela cliente, destacando o caráter alimentar deles da verba honorária. Batem-se em
conclusão pela reformada r. decisão agravada.
O recurso foi inicialmente distribuído à 27a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, sob relatoria do Exmo. Des. Alfredo
Attié, que deferiu o processamento do agravo de instrumento, denegando o efeito
suspensivo pleiteado (cf. fls. 151/152). Posteriormente, nos termos da r. decisão
monocrática de fls. 156/159, deixou o mesmo Relator de conhecer do recurso,
determinando sua redistribuição a esta C. 29a Câmara de Direito Privado por prevenção.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo,
manifestando-se a executada em contrarrazões no prazo legal (fls. 171/174).
É o relatório.
Apreciado inicialmente o tema da competência recursal, aceita-se a
redistribuição, visto realmente existir a prevenção apontada, à luz do disposto no art. 105
RITJSP e art. 2o, §4o, da Resolução no 737/2016 deste E. Tribunal de Justiça, por conta da
distribuição da Apelação no 0016423-96.2007.8.26.0161 originalmente ao Exmo. Des.
Oscar Feltrin, cuja cadeira foi assumida por este Relator.
No mais, prospera o inconformismo.
Com efeito, buscam os advogados-exequentes a satisfação dos
honorários sucumbenciais arbitrados por ocasião do julgamento de improcedência dos
embargos à execução, tratando-se de verba, portanto, destacada do débito principal.
A par disso, verifica-se que, agindo com manifesta má-fé e
contando com a desatenção da serventia e da instituição bancária, a exequente Ana Flávia
pessoalmente conseguiu levantar valor destinado à COSESP, sem que se vislumbre, à
primeira vista, a responsabilidade dos patronos, ora agravantes, pelo ato.
Assim, não há lugar para a retenção do valor devido aos advogados,
até solução da celeuma, como verdadeiro meio de coerção, tendo em vista que eles não
possuem meios para forçar a cliente a devolver o valor indevidamente levantado, nem
tampouco é o ilícito a eles, pessoalmente imputável (e a verba honorária, por seu turno, a
eles pertence, não à cliente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223525-32.2019.8.26.0000 - Diadema - Voto no 16.218
4
Reforma-se, por tudo, a r. decisão agravada, autorizando-se a
expedição de mandado de levantamento em favor dos agravantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator